Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO E INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o autor formulou pedido para obrigar o Plano de Saúde contratado a realizar exame “PET-CT com PSMA”, bem como na obrigação de fazer consistente na autorização de exames, terapias e tratamentos para cuidados futuros.
2. A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a autorizar a realização do exame “PET-CT com PSMA”.
3. O autor interpôs recurso pleiteando o reembolso integral das despesas já realizadas com o exame, bem como a garantia de cobertura de todos os exames futuros de PET-Scan que venham a ser prescritos por indicação médica, enquanto perdurar a necessidade clínica.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso: preparo recolhido, após o indeferimento da justiça gratuita (ID76866575) e interposição no prazo legal. Contrarrazões apresentadas (ID76216877).
5. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se na peça recursal que o autor/recorrente acrescenta pedido não deduzido na petição inicial (reembolso das despesas). Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de pedidos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
6. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Aliás, a Súmula 608 do e. STJ dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Logo, não há nenhuma peculiaridade que subtraia a incidência do enunciado, pois a CASSI é fornecedora de serviços, e o autor é destinatário final, arts. 2o e 3o do CDC. (Precedentes: Acórdão 1356578, 07014069620218070005, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021.; Acórdão 1349508, 07302124520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021).
7. Destaque-se que a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. Ademais, não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pelo plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros, e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Se há cobertura da enfermidade, cabe ao plano suportar o tratamento e outras medidas necessárias e imprescindíveis para a cura ou melhora do quadro do beneficiário.
8. Nesse diapasão, no que diz respeito ao pedido de “cobertura de todos os exames futuros de PET-Scan que venham a ser prescritos por indicação médica, enquanto perdurar a necessidade clínica”, correta a fundamentação da sentença de origem: “O pedido do autor para compelir a parte ré, de forma ampla, a autorizar quaisquer exames, terapias e tratamentos futuros “constantes ou não no rol da ANS” é manifestamente genérico e juridicamente inviável. A pretensão não delimita os tratamentos, tampouco vincula o pedido a critérios objetivos, protocolos clínicos ou mesmo à demonstração de necessidade futura. Tal pretensão esbarra nos princípios da segurança jurídica, da legalidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, além de contrariar o dever do Judiciário de não proferir decisões genéricas ou que comprometam a análise concreta de futuras prescrições”.
9.Consoante o Parágrafo Único art. 38 da Lei no 9.099/95 "Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido." Portanto, ao optar pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais a parte tem o dever processual de formular pedido líquido, considerando que nos juizados especiais é vedada a prolação de sentença ilíquida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.